Tribunal: STF
Processo: ARE 1589098
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba - FUNSERV, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
 
“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES INSALUBRES. Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade, além do recebimento dos preventos que fazia jus desde o momento em que preencheu os requisitos da aposentadoria, em razão do trabalho em condições insalubres. Autor que exerceu o cargo de oficial de obras e manutenção, junto ao Município de Sorocaba desde 30/06/1987. Sentença de procedência que concedeu ao autor aposentadoria especial, mas sem determinar o pagamento dos proventos retroativos. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE OBJETO. Não configuração. Concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos proporcionais, durante a tramitação do processo. Benefício previdenciário concedido administrativamente distinto do pleiteado em juízo. Inocorrência de perda de objeto. Rejeição da objeção processual. MÉRITO. Aplicação da Lei Federal 8.213/91. Possibilidade. A inexistência de legislação complementar a regulamentar o artigo 40, § 4º, da CF, foi suprida com o manejo dos Mandados de Injunção 721, do STF, e 168.151-0/5-00, do Órgão Especial deste Tribunal. Tema 942 do STF que é no mesmo sentido. LAUDO PERICIAL ATESTA A EXPOSIÇÃO DE FORMA HABITUAL E PERMANENTE. Diferente do defendido pela autarquia previdenciária, não há como cindir o tempo de exposição ao ruído, sendo inerente à atividade desenvolvida. E considerando que o trabalho do autor é de 8h diária, qualquer nível de ruído acima 85 db já permitiria concluir sobre a permanência e habitualidade, sendo desnecessária a apresentação de dosimetria do ruído. Além disso, mesmo que seja ocasional a exposição a agentes químicos, os ruídos já permitiram enquadrar a atividade como prejudicial à saúde. Também importante notar que os 25 anos foram preenchidos totalmente durante a contribuição às antecessoras da FUNSERV, não havendo pretensão a ser dirigida contra o INSS. VALORES RETROATIVOS Impossibilidade de pagamento de valores retroativos de aposentadoria - Autor que percebeu normalmente seus vencimentos no período em que já fazia jus à aposentadoria reconhecida, de modo que não pode receber de forma cumulada a remuneração de seu cargo público e os proventos de aposentadoria decorrente deste mesmo cargo Inteligência do § 10º do artigo 37 da Constituição Federal Autor que faz jus ao abono permanência previsto no §19. REFORMA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A demanda demorou quase 9 anos para ser julgada, devendo ser fixados em 10% do valor da condenação (valores relativos ao abono de permanência). E, diante do desprovimento do recurso da ré, também cabível a majoração dos honorários fixados ao autor. Por fim, no tocante aos honorários e às custas, mostra-se também necessária a correção da sentença, pois ela teve natureza de parcial provimento, tendo o autor sucumbido em relação ao pedido de pagamento dos valores vincendos. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor parcialmente provido e da ré desprovido.” (Apelação Cível nº 1016082-10.2015.8.26.0602, 8ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Leonel Costa, j. 2.12.2024)
Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos “[...] apenas para suprimir da ementa a expressão ‘com proveitos proporcionais’”.
Na minuta, sustenta-se violação do art. 201, § 9º, da Constituição da República e da Súmula Vinculante nº 33. Argumenta-se, em síntese, a extinção da ação por perda do objeto e a impossibilidade de cômputo de tempo vertido a outro órgão previdenciário.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada (Tema 942), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. O acórdão está assim ementado:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.” (RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)

Nesse contexto, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Assim, por exemplo:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AVERBAÇÃO E CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE INSALUBRE EM TEMPO COMUM. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. APLICABILIDADE DO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI FEDERAL 8.213/1991. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REQUISITOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU QUE O PERÍODO DE 1º/03/1989 A 30/12/1992 NÃO FOI COMPUTADO NO CÁLCULO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, EMBORA COMPROVADAS AS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ARTIGO 103, CAPUT, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.172.622. TEMA 1.023 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1568008 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 21-10-2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE TRABALHO REALIZADO EM CONDIÇÃO INSALUBRE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.014.286 RG/SP (Tema 942 da Repercussão Geral), redator do acórdão Ministro Edson Fachin, “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. II — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. III — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. IV — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não impugnam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1554364 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 28-08-2025)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Perda do objeto em mandado de segurança. Falta de interesse de agir. Extinção da ação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 737198 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 28-11-2013)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente